Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-08.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS EMBARGADO: IRENE SOUSA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, em razão de o processo de origem ter sido remetido a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF. A embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão, ao argumento de que a decisão proferida que deferiu a liminar almejada pela ora embargada foi mantida pelo Juízo de Primeiro Grau e que o recurso deve ser analisado, a fim de revogar a ordem anteriormente concedida. Postula sejam os embargos conhecidos e providos, para que seja sanada a contradição apontada. A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 16488518). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A decisão embargada possui o seguinte teor: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ora agravante o restabelecimento do plano de saúde da agravada, sob pena de aplicação de multa diária. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 13040913). Houve a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 13673971) e a parte agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID 14319967). Em consulta ao andamento processual, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau declarou a incompetência daquele Juízo para conhecer e julgar a causa, bem como determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da declaração de incompetência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e remessa dos autos a uma das Varas do Foro Trabalhista de Taguatinga/DF, o agravante não se manifestou (ID 14319968). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto.” A embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão, ao argumento de que a decisão proferida que deferiu a liminar almejada pela ora embargada foi mantida pelo Juízo de Primeiro Grau e que o recurso deve ser analisado, a fim de revogar a ordem anteriormente concedida. Em que pesem as alegações da embargante, razão não lhe assiste. A leitura do recurso interposto revela a insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão e isso, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A pretensão da embargante de rediscutir o teor da decisão embargada é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator